Tribunal: STF
Processo: Rcl 42673
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 556 – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA. 
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Gibson Brito de Lucena afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no agravo de petição nº 0000136-09.2018.5.21.0017, inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 556.
    Narra iniciada execução de título transitado em julgado em data anterior a 6 de março de 2020, quando publicado o acórdão do processo objetivo, presentes verbas trabalhistas devidas pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – Caern. Realça ter o Tribunal reclamado desconsiderado a coisa julgada formada, concluindo pertinente a sistemática de precatórios visando liquidação do débito, surgindo o descompasso. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, fosse assentado o prosseguimento da execução a partir de regras próprias a empresas privadas. Busca a confirmação da providência.
    Vossa Excelência, em 1º de setembro de 2020, deferiu a tutela de urgência, suspendendo a eficácia do acórdão impugnado e determinando a sequência da execução sem observância da sistemática de requisitórios.
    A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – Caern, interessada, formalizou agravo. 
    O Tribunal reclamado informou que a Segunda Turma julgou procedente o pedido formulado no agravo de petição, para, desconsiderando a preclusão maior, assentar a pertinência do regime de precatórios objetivando a quitação do débito. Noticiou não interpostos recursos em face do ato. Esclareceu observado o decidido no processo objetivo, porquanto não modulados os efeitos.
    A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – Caern não apresentou contestação – certidão de 29 de abril de 2021.
    O Ministério Público Federal manifesta-se no sentido da inadmissão da medida, afirmando-a manuseada como sucedâneo recursal e, sucessivamente, da improcedência do pedido. Ao destacar a não modulação da eficácia do acórdão formalizado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 556, diz que o entendimento deve ser observado tanto em relação aos pronunciamentos transitados em julgado quanto nos processos que já se encontram em fase de execução. Evoca precedentes.
    2. Na Sessão Virtual encerrada em 13 de fevereiro de 2020, o Pleno julgou procedente o pedido formulado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 556, “para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN”.
    O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, considerado o precedente, assentou adequado o regime de precatórios para quitação do débito. Confiram o seguinte trecho do pronunciamento:
    […]
    Os efeitos da decisão proferida em ADPF são imediatos, com eficácia erga omnes, efeito vinculante e ex tunc, como se pode aferir dos §§ 1º e 3º, do artigo 10, da Lei 9.882/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental.
    Por esta razão que não há que se falar em coisa julgada, porque a decisão em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental serve para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental da Constituição resultante de ato do Poder Público. Assim, manter posicionamento em afronta à Carta Magna em homenagem ao princípio da segurança jurídica ao qual lastreia a coisa julgada é um contrassenso, devendo prevalecer, portanto, o entendimento adotado na citada ADPF mesmo nos casos de processos com execução em andamento ou até mesmo com atos de constrição já realizados. 
    [...]
    A análise dos documentos revela debate, ocorrido no curso do processo de conhecimento, sobre a pertinência da sistemática de requisitórios. O Juízo assentou não aplicável o artigo 100 da Constituição Federal, ante a natureza de sociedade de economia mista, a personalidade jurídica de direito privado. Formou-se, então, coisa julgada material em momento anterior à formalização da decisão no processo objetivo.
    3. Julgo procedente o pedido formulado, para, confirmando a medida acauteladora, cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, no agravo de petição nº 0000136-09.2018.5.21.0017, e determinar a sequência da execução afastada a sistemática de requisitórios.
    4. Declaro o prejuízo do agravo interposto por meio da petição/STF nº 75.360/2020.
    5. Publiquem.
Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator